Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-24.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008073-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.989.342/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – JUROS CALCULADOS ERRONEAMENTE – NECESSIDADE DE COMPUTO A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o STJ, “na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. (...) "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1/4/2022.); portanto, assiste razão ao agravante quanto à necessidade de computo dos juros apenas a partir da data do transito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto por ele contra a decisão que fixou os honorários.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0002436-15.2017.8.11.0046), este proposto contra o agravante, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo advogado/agravado ELIAS MALEK HANNA, que patrocinou a defesa da empresa Trevo Transporte e Logística Ltda.-ME, parte ré no processo de conhecimento, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/executado/agravante e homologou o cálculo apresentado pelo exequente, no valor de R$ 509.554,05, por admitir que o cômputo “
obedece o comando do dispositivo do v. acordão, que deu parcial provimento ao apelo para majorar os honorários advocatícios em mais 5%, totalizando 10% sobre o valor atualizado da causa
”
(cf. Id. nº 143434346 dos autos de origem).

O
Banco/executado/agravante insiste em que o cálculo homologado pela r. decisão agravada “
não observou a coisa julgada e os parâmetros para atualização dos honorários de sucumbência conforme definido no acórdão proferido em 03/02/2023
”, e sustenta que existem dois “
desacertos nos cálculos
”, sendo o primeiro referente ao percentual dos honorários advocatícios.

Aduz, nesse primeiro ponto, que, como a r. sentença os arbitrou em 10% sobre o valor da causa e, ao desprover o apelo, este Tribunal majorou “
em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença
”, a verba sucumbencial deveria ser calculada à base de 10,5% do valor atualizado da causa, e não em 15%, como procedeu o advogado/exequente/agravado, porque “
a majoração foi SOBRE o valor já arbitrado
” (sic – CAIXA ALTA no original), e 5% sobre os 10% arbitrados pela r. sentença corresponde a 0,5% do valor total, daí a conclusão de que transitou em julgado condenação sucumbencial no percentual de 10,5% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto ao segundo ponto de alegado equívoco, queixa-se da “
incidência de juros de moratórios
”, dizendo que o eg. STJ consolidou “
entendimento de que o termo inicial da sua incidência é a data do trânsito em julgado material da decisão
”, de modo que, para além do erro quanto ao percentual da verba sucumbencial, há excesso de execução pela aplicação de juros moratórios “
a partir de 08/02/2023
(data da intimação do julgamento do apelo)
, quando o correto seria a aplicação a partir do trânsito em julgado que ocorreu apenas em 28/11/2023
” (sic – cf. Id. nº 208135176 - Pág. 5/8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja ordenado refazimento do cálculo do valor exequendo “
em observância aos termos da decisão que se busca o cumprimento
”, ou seja, “
para que considerar como correto para o Cumprimento de Sentença dos honorários o valor de R$ 334.003,43, atualizados até 20/02/2024
” (sic – cf. Id. nº 208135176 - Pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. n. 208686682 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 208819151, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, o Banco questiona o resultado da majoração dos honorários, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, que foi ordenada no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

No caso, o Banco/executado/agravante não tem qualquer laivo de razão ao dizer que “
a majoração foi SOBRE o valor já arbitrado e NÃO para 15% sobre o valor da condenação
” (sic – cf. Id. nº 208135176 - Pág. 7); sucedeu justamente o contrário, exatamente como compreendeu o MM. Juiz de piso. Ao dizer “
majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença
”, a decisão monocrática de desprovimento do apelo, proferida por este relator e confirmada pelo v. acórdão proferido por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, majorou a verba advocatícia
para 15%
sobre o parâmetro fixado pelo MM. Juiz sentenciante; em outras palavras, a decisão monocrática
acresceu
à verba, que já tinha sido fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, mais 5%, totalizando 15%. Se o intuito fosse majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 10,5% desse parâmetro, como defende o Banco/executado/agravante, a decisão monocrática teria empregado a expressão “
majoro em
0,5%
os honorários advocatícios fixados na sentença
” (
grifei
e
destaquei
). Não foi isso, todavia, o que ocorreu, e a condenação sucumbencial transitada em julgado é, conforme bem verificado pelo MM. Juiz de piso, de
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Quanto aos juros moratórios, o agravante defende a contabilização a partir do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto por ele contra a decisão que fixou os honorários, ou seja, o dia 28/11/2023; o agravado, por outro lado, sustenta que o termo inicial é a data da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, e majorou os honorários, ou seja, o dia

03 de fevereiro de 2023 (cf. Id. n. 137234123 dos autos de origem).

Sobre o assunto, é pacificado no STJ o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente. 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. (...)8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1/4/2022.)

Portanto, razão assiste ao agravante quanto à necessidade de computo dos juros apenas a partir da data do transito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto por ele contra a decisão que fixou os honorários, ou seja, o dia 28/11/2023 (cf. certidão vinculada ao Id. n.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada, e ordenar que o cálculo do valor seja refeito, com computo dos juros a partir do dia 28/11/2023.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024